Tribunal: STF
Processo: Rcl 40515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Albany Camelo Sampaio Júnior contra ato do Relator da Apelação Criminal n. 6296-86.2008.4.01.3300, Desembargador Federal Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 “ao negar vista aos autos aos advogados (...), submetendo o feito, que tramita em meio físico, a julgamento virtual no dia 12 de maio de 2020, em meio à pandemia de COVID-19, enquanto está suspenso o atendimento presencial, impedindo assim o exercício da sustentação oral”.
    2. O reclamante narra na inicial ter sido “denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 203, em sua modalidade tentada, e 304, com as penas do artigo 298, todos do Código Penal. Segundo informações obtidas pelo sítio eletrônico da Justiça Federal da Bahia, Subseção de Salvador, a denúncia foi recebida em 15 de maio de 2008. Em 26 de outubro de 2018, o Juízo da 17ª Vara Federal de Salvador prolatou sentença sem resolução de mérito, extinguindo o processo pela iminência da prescrição. Os autos tramitam em meio físico.
    (…) o Ministério Público Federal interpôs Recurso de Apelação. Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional da 1ª Região, tendo sido recebidos no Gabinete do Desembargador Federal Néviton Guedes em 28 de junho de 2019, permanecendo conclusos por 305 dias sem qualquer provimento. No dia 28 de abril de 2020, após ter sido determinada a suspensão de atendimento presencial no âmbito de referido Tribunal, e enquanto perdurava a suspensão de prazos, os autos foram pautados para julgamento em sessão virtual agendada para 12 de maio de 2020, conforme comprova o extrato processual obtido no site do Tribunal (…).
    3. Em 4 de maio de 2020, os advogados que ora patrocinam a defesa do Dr. Albany Sampaio Júnior foram substabelecidos nos autos sem reserva de iguais poderes, com o intuito de realizarem sustentação oral na sessão de julgamento do Recurso de Apelação. Imediatamente, foi feito pedido via e-mail, conforme instruído pelo próprio gabinete do Desembargador Relator, de juntada do substabelecimento e de acesso aos autos, dado que a Defesa ingressou na causa neste momento e não possui cópias do procedimento. Alternativamente, em razão da dificuldade de providenciar cópias de autos físicos, requereu-se a retirada de pauta do feito com inclusão após a retomada do atendimento presencial, de forma a preservar a ampla defesa e a possibilidade de exercício da sustentação oral devidamente informada (…).
    4. Para surpresa dos procuradores do ora reclamante, o Desembargador Relator negou o pedido de vista e negou também o pedido de retirada de pauta. Em um despacho desprovido de qualquer fundamentação legal e de inegável inspiração autoritária, o Desembargador argumenta que há risco de perecimento do direito”.
    Ressalta que “as dificuldades provocadas pelas medidas de restrição ao atendimento presencial impostas, com a cautela necessária e adequada, pelo Tribunal Regional da 1ª Região, constituem o próprio fundamento do pedido de retirada de pauta. Isto porque, se fosse possível obter cópias diretamente no gabinete, esta Defesa prontamente o faria e, por consequência, não haveria qualquer necessidade de postergar o julgamento.
    (…) a atuação do Desembargador Relator, ao que tudo indica, explicitamente voltada a impedir o exercício da ampla defesa pelo reclamante, também viola a Resolução Presi 10164462 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em seu artigo 3º, disciplina o julgamento de processo físicos em sessões virtuais na excepcional vigência das medidas de contenção da epidemia, que prevê expressamente a possibilidade de traslado para meio eletrônico de processos físicos, de forma que alegar a impossibilidade de fazê-lo, além de inverídico, nega vigência à disciplina interna do próprio Tribunal”.
    Assevera que, “no dia 06 de dezembro de 2018, foi deflagrada nos autos de nº 27070-70.2018.4.01.3500 a denominada ‘Operação Confraria’ que, em síntese, investiga a suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro. Inclusive, nos referidos autos foi decretada a prisão temporária dos Reclamantes, bem como ordenada a busca e apreensão e sequestro de bens. Perceba, Excelência, o quanto invasiva foram as medidas deferidas na referida operação.
    Pois bem, desde o deflagrar da operação até a presente data, à defesa técnica não foi franqueado o acesso aos apensos do Inquérito nº 1.041/2018, muito embora em simples leitura dos autos do inquérito é possível auferir a existência de apensos vinculados ao referido caderno processual.
    Em 15 de maio de 2019, ao atualizar os autos do inquérito no Ministério Público Federal, requereu fosse franqueado à defesa técnica o acesso aos referidos autos apensos, porém, o Ministério Público Federal emitiu certidão certificando que os autos apensos não haviam sido remetidos ao MPF”.
    Alega que os “autos permaneceram conclusos no gabinete do Desembargador Relator de 28 de junho de 2019 a 28 de abril de 2020. Ou seja, durante 305 dias, sendo incluído em pauta para julgamento quando já vigente a suspensão do atendimento presencial, circunstância que não resultou da atuação da Defesa e que foi invocada, em prejuízo do reclamante, para sustentar a impossibilidade (inexistente, porque prevista na Resolução do próprio Tribunal acima transcrita) de lhe conceder acesso aos autos”.
    Requer medida liminar para “suspensão dos efeitos da decisão e retirada da Apelação Criminal n. 86.2008.4.01.3300 da pauta de julgamento de 12.5.2020, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.
    Pede a procedência da reclamação e a confirmação a medida liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, pois ausente plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o Relator da Apelação Criminal n. 6296-86.2008.4.01.3300, Desembargador Federal Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    6. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o Desembargador Federal Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afirmou:
    “Trata-se de pedido de vista dos autos formulado por Albany Camêlo Sampaio Junior, enviado por meio eletrônico, e referente aos autos da apelação criminal nº 6296-86.2008.4.01.3300. Justifica seu pedido na necessidade de acesso aos autos ‘diante da alteração no patrocínio da defesa técnica e da iminência do julgamento agendado para dia 12 de maio de 2020, (...), de forma a permitir o pleno exercício da ampla defesa e propiciar a sustentação devidamente informada no Recurso de Apelação’. Em não sendo possível seu acesso aos autos, pediu, alternativamente, a retirada de pauta do processo mencionado da respectiva sessão de julgamento. Juntou procuração.
    Pois bem. Como se sabe, o advogado ingressa no processo nas condições em que ele se encontra, e, mais do que isso, deduzindo pedido a poucos dias do julgamento, deve considerar que, estando os autos conclusos, muito especialmente consideradas as circunstâncias de julgamento sob as condições de isolamento provocado pela crise provocada do coronavírus, não se verificam as mesmas facilidades de acesso físico aos autos que encontraria em tempos normais. Aliás, mesmo em tempos normais, o pedido de acesso físico aos autos a poucos dias do julgamento encontraria a dificuldade de estarem os autos conclusos aos julgadores.
    Da mesma forma, o pedido de retirada de julgamento quanto se cuida de processo no qual existe possibilidade de perecimento de direito (prescrição) não merece acolhimento.
    Portanto, no caso, o que eventualmente poderia ser questionado seria o próprio julgamento de processos físicos nessas condições, ou seja por meio virtual em situação de isolamento social, que dificulta o acesso ao tribunal, aos servidores e julgadores, autorizados de regra a trabalho remoto em suas casas. Contudo, a Egrégia Quarta Turma, com algumas reservas deste magistrado, em sessão administrativa, e já agora suportada na Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, determinou o julgamento de processos físicos em sessões virtuais, afastando quaisquer questionamentos daí decorrentes. Além disso, a Resolução 313 do CNJ já advertia para dar prioridade aos processos com possibilidade de perecimento de direito (art. 5º, parágrafo único).
    Deve-se anotar, entretanto, que neste momento processual, tudo o que é essencial às garantias das partes já foi devidamente atendido por este relator, sendo que mesmo a sustentação oral está devidamente assegurada, nos limites das Resoluções já referidas.
    Destaco que os autos contêm 442 folhas e a interrupção de sua análise pelos julgadores para atender ao pedido da parte prejudicaria sua plena apreciação, bem como a realização do julgamento, sobretudo, consideradas as condições extraordinárias de isolamento social determinadas pelo Egrégio CNJ.
    Por outro lado, havendo possibilidade de perecimento de direito, deve-se realizar o seu julgamento com a celeridade devida.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela defesa de Albany Camêlo Sampaio Junior, devendo ser intimada do inteiro teor desta decisão por e-mail.
    Traslade-se cópia desta decisão aos autos da apelação criminal nº 6296- 86.2008.4.01.3300”.
    7. O julgamento virtual da Apelação criminal n. 6296-86.2008.4.01.3300, agendado para 12.5.2020, foi mantido em razão do risco iminente de prescrição, ressaltando a autoridade reclamada que a “sustentação oral está devidamente assegurada”. Portanto, não se há cogitar, na espécie, de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    8. Algumas informações da autoridade reclamada sobre o alegado na inicial desta reclamação são necessárias, em especial quanto ao acesso aos autos físicos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mesmo com as peculiaridades inerentes à situação da pandemia da Covid-19, e quanto ao tempo de tramitação do feito na segunda instância.
    É de se anotar que eventuais consequências advindas do julgamento virtual marcado para amanhã poderão ser reparadas, se necessário, e a interrupção poderia, diferente do alegado, contribuir para a prescrição, situação que não poderia ser reavaliada posteriormente. 
    Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do Relator da Apelação Criminal n. 6296-86.2008.4.01.3300, Desembargador Federal Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    9. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao Relator da Apelação Criminal n. 6296-86.2008.4.01.3300, Desembargador Federal Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para, com urgência, no prazo máximo de 24 horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    10. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora